Tribunal: TJSP
Processo: 2241241-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - decisão que deixou de analisar pontoS relevante formulado pelA PARTE, ANTE A COMPLEXIDADE DOS CALCULOS APRESENTADOS – RECURSO PROVIDO - decisão anulada.